Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704525-49.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORRUAMA MACHADO MARTINS APELADO: MARCUS VINICIUS MENDES CARNEIRO RIBEIRO DECISÃO Consoante determinação de ID 51104449, a parte apelante foi intimada a comprovar o regular recolhimento das custas ou efetuar o recolhimento em dobro sob pena do não conhecimento do recurso, todavia o prazo transcorreu in albis (ID 51653702). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se e baixem-se os autos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora